Tribunal: TJDFT
Processo: 0732168-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732168-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VILSON SCHNEIDER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE VILSON SCHNEIDER contra decisão de ID 29733151, proferida em Execução Fiscal, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do bem, por se tratar de bem de família. Afirma, em suma, que o imóvel é destinado à moradia da família do executado (falecido) e é o único de sua titularidade; que as certidões dos Oficiais de Justiça esclarecem que sua família residia no local; que as certidões dos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal corroboram a inexistência de outro bem imóvel em seu nome; que, em vida, o falecido estava separado de sua ex-cônjuge, mas a residência servia à família; que, na abertura do inventário, foi declarado como único bem do espólio o imóvel objeto da penhora. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem. Custas recolhidas (ID 29733153). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Nota-se que a regulação legislativa da matéria tem por escopo a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, conferindo amplitude ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88). Para que se alcance a proteção legal, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza. Na hipótese, o agravante juntou certidões dos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal demonstrando que o falecido não possuía outro bem, assim como apresentou cópia do inventário em curso (ID 29733567) corroborando que se tratava do único imóvel a inventariar. A discussão, contudo, se refere ao outro requisito (a utilização do imóvel como sua moradia e os limites da extensão da proteção a familiares). Conforme bem salientado pelo juízo a quo: Como sustentáculo às inconsistências da prova pré constituída apresentada, tem-se as informações prestadas pelos próprios parentes do devedor. O oficial de justiça responsável pelo cumprimento da diligência no endereço do imóvel objeto de penhora certificou que: “DEIXEI DE CITAR VILSON SCHNEIDER, pois de acordo com informações prestadas por Queisi Chaiana Schneider, seu pai não reside no local há 05 anos aprox, ocasião que teria se separado de sua mãe, declarando não saber o local onde seu pai estaria residindo e nem telefone para contato” (pág. 48). Em nova diligência cumprida no imóvel penhorado nos autos, a oficiala de justiça assim certificou (pág. 127): “deixei de proceder à penhora por suscitar dúvidas quanto ao depositário, uma vez que fui informada por Vilma Lohmann Schneider, moradora e esposa de Vilson (está separada, mas não judicialmente), que este estaria residindo em Posse Bahia, há aproximadamente 10 anos, não sabendo declinar seu endereço”. Agregado às informações acima, o AR de citação endereçado a VILSON SCHNEIDER foi recebido na Cidade de Posse-GO (pág. 89). Por sua vez, o Executado informou em suas declarações de renda à Receita Federal telefone com o DDD 62, correspondente a prefixo do Estado de Goiás (págs. 184, 193 e 201). Além disso, a assinatura do Executado na procuração de pág. 135 teve a firma reconhecida na Cidade de Posse/GO (pág. 135). Ou seja, há mais de uma certidão, em que consta, a partir de informações de familiares, que o devedor não residia no imóvel há quase uma década, em razão do rompimento do vínculo conjugal com Vilma Lohmann Schneider (a despeito da inexistência de formalização do divórcio). Ademais, no processo de inventário dos bens do falecido, declarou-se que vivia em união estável Andressa Teles de Brito e possuía outra filha desse relacionamento. A controvérsia do caso, portanto, consiste em definir se a proteção conferida ao bem de família se estende às filhas e à esposa e coproprietária (sem olvidar que esse casamento não foi dissolvido formalmente) ou se a circunstância do devedor não residir mais no imóvel há considerável período de tempo e ter constituído nova família afasta a proteção sobre o bem. Em outras palavras, caberá ao órgão colegiado deliberar sobre os limites da proteção conferida ao bem de família e se a previsão legal alcança entidade familiar que reside no imóvel, mas não correspondia ao vínculo fraterno atual do falecido. Além disso, configura questão a ser resolvida por ocasião do julgamento de mérito do recurso se o fato do devedor ter falecido representa causa extintiva da proteção ao bem, já que, por óbvio, não mais lhe serve à moradia. Assim, em juízo prefacial, há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que “a morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família nem o torna apto a ser penhorado para garantir pagamento futuro de seus credores” (AgInt no AREsp 1130591/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017), e que a proteção legal se estende à família que reside no bem, sendo possível considerar que a constituição de nova família, em local diverso (mas sem aquisição de outro bem imóvel) não representaria óbice à manutenção da impenhorabilidade. Verifica-se, por outro lado, a existência de risco grave se for admitida a imediata eficácia da decisão agravada, diante da possibilidade de expropriação do bem. Do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora